Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721383-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: LUZIA MARCIA RODRIGUES LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LEI 5.174/2013. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR OPTANTE PELO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NA OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A EQUIPARAÇÃO DA HORA TRABALHADA. SÚMULA No 14 DA TUJ. SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autora/recorrente, servidora pública, integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, submetida à jornada de 40 horas semanais, requer, em síntese, a equiparação salarial na hora trabalhada com os servidores sujeitos ao regime de 20 (anteriormente 24) horas semanais da mesma carreira. Sustenta, para tanto, que a Lei no 5.174/2013 alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais, sem redução salarial, o que acarretou uma valorização na hora trabalhada apenas aos servidores com tal jornada de trabalho (anteriormente de 24 horas), em detrimento daqueles submetidos ao regime de 40 horas semanais. Não lhe assiste razão. 2. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio do enunciado de súmula no 14, firmou a tese de que "Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013." (UNJ 2018.00.2.007991-3, Relator designado Juiz de Direito FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019.). 3. Não obstante os posicionamentos díspares no enfrentamento da matéria, já prevalecia o entendimento no sentido de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita. 4. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1o, da LC 840/11), não há uma correspondência exata no que tange ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais), de modo que aquele que trabalhe 40 horas receba o dobro do que cumpre 20 horas semanais. 5. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise, sem que isso implique violação do princípio da isonomia. 6. Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei no 5.174/2013, o que é vedado ao Poder Judiciário (Enunciado n. 339 da Súmula do STF e Súmula Vinculante n. 37). 7. A equiparação da hora de trabalho da parte autora acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital e, ainda, de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 8. Com efeito, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora. 9. Nesse contexto, a equiparação pretendida pela servidora não encontra respaldo na legislação de regência. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos constates na inicial. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente apenas anexou guia de custas, contudo não apresentou seu comprovante de pagamento. O Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 229939908, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito